Tribunal: TJBA
Processo: 0379750-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0379750-43.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO LUCIANO DE ARAÚJO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: EUTÍMIO DE ANDRADE TORRES

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE GARCIA DA SILVA E SILVA (OAB:BA 19782); CAROLINA ALMEIDA (OAB:BA 47386)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PACIENTE VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS MATERIAIS. ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PROFISSIONAL LIBERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 4º, DO CDC. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE DEFEITO NO SERVIÇO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CONHECIMENTO DO PACIENTE SOBRE O TRATAMENTO A SER APLICADO E SUAS ETAPAS. DEVER DE INDENIZAR NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
0379750-43.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões abaixo alinhadas.

Salvador, data registrada no sistema.